Tribunal: STJ
Processo: 3397095-92.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226039 - MG(2025/0415402-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - MG108768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática de conduta de organização criminosa.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para sua prisão preventiva e requereu a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão.
3. O tribunal de origem havia denegado a ordem em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
do agravante, considerando os elementos concretos que indicam sua participação em organização criminosa e a
gravidade das condutas imputadas.
5. Saber se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, considerando as
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta das condutas imputadas, como participação em organização criminosa voltada à prática de roubos,
receptação, corrupção,
de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
porte/posse
7. As circunstâncias dos autos demonstram a periculosidade do agravante, justificando a manutenção da prisão
preventiva como forma de cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para
revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
9. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos no agravo regimental capazes de alterar os fundamentos
da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN
202.750/CE,
14/4/2025,
de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
24/4/2025;
948.505/MG,
3/12/2024,
DJEN de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
18/12/2024;
168.799/RS,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
31/3/2023;
790.100/MG,
23/3/2023;
HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
781.026/ES,
15/12/2022;
719.304/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
13/9/2022;
RHC 166309/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
04/10/2022;
RHC 142663/DF,
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
18/08/2022;
187.597/MG,
8/4/2024,
Documento eletrônico VDA54721991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8904c5-3c55-4590-809f-0e91a8bed3ef

DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
11/4/2024;
REsp n. 2.151.569/PA,
DJe de
4/12/2024,
9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8904c5-3c55-4590-809f-0e91a8bed3ef

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226039 - MG (2025/0415402-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - MG108768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta
habeas corpus
prática de conduta de organização criminosa.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para sua prisão preventiva e
requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
3. O tribunal de origem havia denegado a ordem em
, mantendo a prisão
habeas corpus
preventiva do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os elementos concretos que
indicam sua participação em organização criminosa e a gravidade das condutas imputadas.
Documento eletrônico VDA53723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:40
Código de Controle do Documento: dfdb968e-3c4a-4987-ad81-1948d97fb934

5. Saber se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, como
participação em organização criminosa voltada à prática de roubos, receptação, corrupção,
porte/posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
7. As circunstâncias dos autos demonstram a periculosidade do agravante, justificando a
manutenção da prisão preventiva como forma de cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de grupo criminoso.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
9. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos no agravo regimental capazes de
alterar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública,
especialmente diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da periculosidade do
2.
agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos
3.
que recomendam sua manutenção.
A ausência de argumentos novos e idôneos no agravo
regimental não enseja a alteração da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312.
Documento eletrônico VDA53723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:40
Código de Controle do Documento: dfdb968e-3c4a-4987-ad81-1948d97fb934

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 202.750/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 948.505/MG, Rel. Min.
14/4/2025,
24/4/2025;
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
3/12/2024,
18/12/2024;
RHC n. 168.799/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
31/3/2023;
AgRg no HC n. 790.100/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ,
23/3/2023;
AgRg no HC n. 781.026/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ,
15/12/2022;
AgRg no HC n. 719.304/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
RHC 166309/PR,
DJe
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
04/10/2022;
RHC 142663/DF,
STJ, AgRg no RHC n. 187.597/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
18/08/2022;
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
Rel.
8/4/2024,
11/4/2024;
REsp n. 2.151.569/PA,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 414-416, na
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por RAFAEL
habeas corpus
ALVES PRADO.
Depreende dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada,
encontrando-se denunciado pela suposta prática da conduta de organização
criminosa. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem, em acórdão de fls. 376-389.
Nas razões deste recurso, o agravante alega falta de fundamentação idônea para

a sua segregação cautelar, defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 625-627, opinou pelo não
conhecimento do agravo.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:40
Código de Controle do Documento: dfdb968e-3c4a-4987-ad81-1948d97fb934

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório
para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que,
em tese, o agravante integraria organização criminosa voltada à prática de roubos de
caminhões e carretas de combustíveis e metais, além de outros crimes como receptação,
adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, corrupção, porte/posse de
arma de fogo e lavagem de dinheiro; constando nos autos que ele supostamente
seria executor direto em ações de roubo, bem como que estaria envolvido em negociações
ilícitas com autoridades.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a
segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
"A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a
ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e ao risco de
reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a
participação do agravante na organização criminosa" (AgRg no RHC n.
202.750/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
)
24/4/2025.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro
de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n.
948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
18/12/2024.
Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
31/3/2023)
Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita
23/3/2023)
Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro
15/12/2022)
Documento eletrônico VDA53723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:40
Código de Controle do Documento: dfdb968e-3c4a-4987-ad81-1948d97fb934

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
;(AgRg no
Rel. Min.
13/9/2022)
RHC 166309/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; (
Rel.
04/10/2022) RHC 142663/DF,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator
18/08/2022)
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53723549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:40
Código de Controle do Documento: dfdb968e-3c4a-4987-ad81-1948d97fb934

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.039 / MG
Número Registro: 2025/0415402-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253397095001 33970959220258130000 50617945120258130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL ALVES PRADO (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - MG108768
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ELIZEU ESTANISLAU MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: ELIAS ESTANISLAU MIRANDA DE JESUS
CORRÉU
: ARTHUR SALLES MARTINS
CORRÉU
: ARTHUR IAGO FREITAS DOS SANTOS
CORRÉU
: WANDERSON MIRANDA DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: YURI BRENNER CHAGAS SIQUEIRA
CORRÉU
: CHARLES DE ANDRADE SOARES
CORRÉU
: DANIEL JUNIO DA COSTA
CORRÉU
: DIEGO SILVA MARINHO
CORRÉU
: WESLEY VENANCIO BOTELHO
CORRÉU
: THIAGO DRUMOND DE SOUZA
CORRÉU
: SANDRO DRUMOND DE SOUZA
CORRÉU
: ALAN PATROCINIO NOVAIS
Documento eletrônico VDA54472388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: df9787c3-bc6a-4440-8e75-e97d773069b9

CORRÉU
: ANGELO GABRIEL FERREIRA DE MELO ROSA
CORRÉU
: HORRAS LEMOS FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL ALVES PRADO (PRESO)
ADVOGADO : ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - MG108768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: df9787c3-bc6a-4440-8e75-e97d773069b9